Tribunal: CARF
Processo: 10825.720627/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720627/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.086 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BRASIL & MARTINS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. PEDIDO DE REVISÃO DA INSCRIÇÃO. RECONHECIMENTO
DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. INDEFERIMENTO CANCELADO.
Tendo sido reconhecido pela Autoridade Administrativa que os débitos que
ensejaram o Termo de Indeferimento eram indevidos, há que se cancelar o
Termo de Indeferimento da Opção, possibilitando a opção da contribuinte ao
SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional,
conforme Termo de Indeferimento juntado à e-fl. 4, pela existência de débitos para com o Fisco
Federal cuja exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720627/2015-25
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720627/2015-25

Contra o indeferimento a contribuinte alegou que os débitos foram decorrentes de
preenchimento na DCTF e que teria apresentado pedido de revisão da dívida em 04 de fevereiro
de 2015, tendo sido aberto para tal finalidade o processo n° 10010.004789/0215-15.
Consta no processo à e-fl. 77 manifestação da Equipe Regional de Inclusão e
Exclusão do Simples Nacional da 8a RF que a aquela Unidade da RFB entendeu não haver
hipótese de revisão de ofício do ato de exclusão e encaminhou o processo para julgamento ao
contencioso administrativo.
Também constam dos autos requerimento apresentado pela contribuinte, juntado à
e-fl. 101, onde afirma que solicitou revisão da dívida inscrita nos processos 10825.500700/2011-
11 e 10825.500701/2011-65 tendo obtido decisão favorável. E que em 20/09/2018 constatou que
os débitos na PGFN haviam sido extintos por decisão administrativa do órgão de origem e para
ser devolvida ou arquivada. A Recorrente juntou cópia dos Despachos Decisórios SAORT n°
264/2018 e 265/2018 às e-fls. 103-104.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/CGE, em sessão de 14 de novembro de 2018, tendo sido prolatado o acórdão 04-47.240.
Aquela Turma Julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
pelo fato do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU ter sido apresentado somente em
13/11/2017 e a Autoridade Administrativa ter concluído que não caberia revisão de ofício da
exclusão.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 22/02/2019 (e-fls. 127-144) onde alega, em síntese, que a inscrição do debito em
dívida ativa decorreu de erro no preenchimento da DCTF e que os pedidos de revisão de débitos
inscritos foram deferidos por meios dos despachos decisórios SAORT n° 264/2018 e 265/2018,
tendo sido extintos, conforme se verifica nos extratos das inscrições da PGFN juntado aos autos.
E assim, pelo fato da revisão de ofício operar efeitos ex tunc, requer o deferimento da opção.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não foram juntados aos autos o comprovante da ciência do acórdão. Como esse
era um dever da Unidade preparadora, entendo que o recurso deve ser considerado tempestivo
para não prejudicar a defesa da Recorrente. Como estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.
A Opção ao SIMPLES foi indeferida pela existência dos seguintes débitos,
conforme o Termo de Indeferimento acostado à e-fl. 4:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720627/2015-25

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
pelo fato do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU ter sido apresentado somente em
13/11/2017 e a Autoridade Administrativa ter concluído que não caberia revisão de ofício do
indeferimento da opção. Ressalte-se que que os débitos que motivaram o indeferimento foram
depois reconhecidos como indevidos, como se verá adiante.
A Recorrente vem arguindo, desde a apresentação da manifestação de
inconformidade, que os débitos que ensejaram o indeferimento decorreram de erro de
preenchimento da DCTF e por isso pediu a revisão dos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União.
Constata-se que o FISCO procedeu a revisão, conforme consta nos Despachos
Decisórios SAORT n° 264/2018 e 265/2018 que reconheceram o erro de preenchimento da
DCTF e cancelaram os respectivos débitos, conforme pode se verificado nos excertos das
ementas abaixo reproduzidas:

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720627/2015-25

Confirma-se a revisão das inscrições, conforme os excertos abaixo das
informações da PGFN:

Não se sustenta o argumento da DRJ da improcedência da manifestação de
inconformidade pelo fato do pedido de revisão ter sido protocolado após a emissão do Termo de
Indeferimento. Isso porque o próprio FISCO reconheceu que os débitos eram indevidos, e dessa
forma a decisão alcança o ato de indeferimento da opção, eis que se baseou somente na
existência dos referidos débitos. O Termo de Indeferimento deverá, portanto, ser cancelado.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário,
cancelando-se o Termo de Indeferimento, possibilitando-lhe a opção SIMPLES Nacional a partir
do ano-calendário 2015, tendo em vista que o óbice à opção foi afastado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital